Tribunal: TJMT
Processo: 1024298-90.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024298-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Decadência, Lançamento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DOUGLAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 161.779.401-53 (AGRAVANTE), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO - ARTIGO 38 DA LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 - AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

A ação ordinária em que se discute débito fiscal somente suspende a execução fiscal já proposta se houver garantia do juízo, nos termos do artigo 38 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Douglas Pereira da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória nº 1039759-76.2022.8.11.0041, indeferiu a antecipação de tutela requerida.

Inconformado, o agravante aduz, em síntese, que a r. decisão merece reforma, dado que o juízo
a quo
consignou a presunção de legitimidade da CDA, que é relativa, e negou a prestação jurisdicional sem analisar os fatos, fundamento e provas trazidas pelas partes.

Explica que
“apresentadas provas robustas que colocam em análise a certeza e a liquidez da CDA, deve ser concedida a liminar ou tutela antecipada, suspendendo a exigibilidade do crédito, porque os prejuízos causados não necessariamente correspondem ao patrimônio do contribuinte”.

Ainda, menciona que “
o suposto crédito foi constituído através E-Process nº 5121738/2014, instaurado pela Sefaz/MT, através da análise de parcas informações acerca do inventário dos genitores do Agravante”.

Assim, não há como saber o quinhão tributável de cada herdeiro, logo, não há que se falar em pagar por algo que não existe ou não lhes pertencem.

Noutro norte, enfatiza que demonstrou de forma clara a existência da decadência do crédito tributário, considerando que o inventário foi aviado em 12/07/77, a doação em janeiro de 1999 (data considerada como fato gerador pela autoridade fiscal), a instauração do PAT ocorreu em 2014 e a constituição definitiva do crédito se deu em 29/05/2019.

Pontua que
“comprovou na Ação Anulatória que inexiste o fato gerador, posto que não se pode exigir imposto por inexistência de sobrepartilha”.

Conclui dizendo que “
está na iminência de sofrer constrição ilegal em seus parcos rendimentos e não possui nenhum imóvel, o que certamente lhe acarretará dificuldades em sua sobrevivência. Por tais motivos, a tutela deve ser deferida, em sede de cognição sumária, até mesmo pelo fato de que não trará qualquer prejuízo ao Agravado”.

Pautado nestes fundamentos, postula pela reforma da decisão, com a concessão da tutela de urgência, para o fim de suspender a exigibilidade da exação e, por consequência, suspender o trâmite da execução fiscal até a decisão de mérito da demanda de origem (id. 151816674).

Efeito ativo indeferido no id. 152495652.

Contrarrazões no id. 155145170.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (ID n. 155431161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Douglas Pereira da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória nº 1039759-76.2022.8.11.0041, indeferiu a antecipação de tutela requerida.

Conforme consta da inicial, “
por meio da Execução Fiscal nº 1021772-95.2020.8.11.0041 (Doc. 02 – íntegra), embasada pela Certidão de Dívida Ativa nº 2020126578 (Doc. 03), dívida materializada pelo Aviso de Cobrança Fazendário nº 2152492 (conforme CDA), o Estado de Mato Grosso cobra do Autor o valor de R$ 10.791.696,54 (dez milhões, setecentos e noventa e um mil, seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos), atualizado até 27/04/2020, por suposta falta de recolhimento de ITCMD e descumprimento do prazo para abertura de inventário, sendo o hipotético crédito constituído definitivamente em 20/06/2019, como se extrai da referida CDA”.

Contudo, sustenta o recorrente que
“o suposto crédito foi constituído através do E-Process nº 5121738/2014 (Doc. 04 – íntegra), instaurado pela Sefaz/MT – Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, que, de posse de documentos relativos ao inventário dos genitores do Autor, aviou Notificação à Sra. Arlene Honório da Silva Almeida (Doc. 05), uma das herdeiras, solicitando a apresentação de GIASITCD, referente a imóvel objeto daquele processo, tendo como beneficiários terceiras pessoas”.

Além de que
“foram colacionados no processo administrativo petições relativas ao Inventário, Certidões de Casamento, Nascimento e Óbito diversas, petições de terceiros no Inventário informando possível cessão de direitos e ações, Escritura Pública de Cessão de Direitos e Ações e outros”.

Aduz, outrossim, que
“imediatamente após o Termo de Notificação (Doc. 05), a autoridade fiscal junta no PAT “Ficha de Detalhamento de Bens e Direitos” (Doc. 06), apresentando avaliação do imóvel, objeto do Inventário, em R$ 759.492.949,60 (setecentos cinquenta e nove milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, novecentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos), destacando o ora Autor como herdeiro e informando “Valor dos Bens Recebidos”, como se este tivesse recebido o montante de R$ 52.249.496,40 (cinquenta e dois milhões, duzentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), sendo este o valor tributável, o qual serviu como base de cálculo para as malfadadas penalidades que o órgão aventurou-se em cobrar do Autor”.

Diante disso, alega que
“esta informação é de extrema relevância, posto que já demonstra os indícios de nulidade do lançamento, vez que a autoridade fiscal se equivoca por diversas vezes no PAT, produzindo inúmeros erros formais, como este. De fato, aponta o fato gerador como causa mortis; todavia, capitula o fato gerador como “doação”, conforme se observa da descrição e enquadramento da infração na CDA, ao citar o art. 6º, inciso I, da Lei 5421/88, como causa da falta de recolhimento do imposto, quando o fato gerador causa mortis está capitulado no inciso III. Este e outros vícios serão demonstrados oportunamente, no decorrer da ação”.

Com essas considerações, requer a reforma da decisão agravada,
“a fim de suspender a exigibilidade da exação, com base nos arts. 300 e 301 do CPC, e, por consequência, suspender o trâmite da Execução Fiscal, até decisão de mérito nesta demanda”.

Pois bem
,
analisando a pretensão recursal e os documentos colacionados ao presente feito, tenho que razão não assiste ao agravante.

Isto porque, de acordo com o artigo 38 da Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980, “
a discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos”.

Decerto o depósito prévio contido no art. 38 da Lei nº 6.830/80 não constitui condição de procedibilidade da ação anulatória, mas mera faculdade do autor para a concessão do efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

No caso concreto, consoante entendimento consolidado na Corte Superior, por se tratar de ação anulatória posterior à propositura da execução fiscal é necessária a apresentação de garantia com a finalidade de suspender a execução, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO COMO MEIO DE DEFESA DO DEVEDOR, EM MOMENTO ANTERIOR OU POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL. DISCUSSÃO ACERCA DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-ADMINISTRADOR PARA RESPONDER PELAS DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS DA DEVEDORA ORIGINAL. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SULA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, admite-se a propositura de Ação Anulatória como meio de defesa do devedor, em momento anterior ou posterior ao ajuizamento do Executivo Fiscal, consoante preconiza o art. 38 da Lei 6.830/1980. Precedentes: AgRg no AREsp. 836.928/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 27.5.2016; AgRg no REsp. 1.054.833/RJ, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 2.8.2011; REsp 937.416/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 16.6.2008; AgRg no REsp. 866.054/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.2.2009.
2
. Não há restrição à adoção desse posicionamento também para a hipótese dos autos, garantindo, desta forma,
a propositura da ação declaratória ou desconstitutiva de débito fiscal para se questionar a responsabilidade pelo débito tributário, notadamente porque a interposição da Embargos à Execução para afastar a legitimidade passiva do sócio-administrador exige garantia de juízo, e, por outro lado, a ação declaratória não suspende o curso do Executivo Fiscal, permitindo ao Fisco continuar diligenciando na busca de bens penhoráveis, além de garantir plenamente o contraditório
. Precedente: EDcl no AgInt no REsp. 1.334.803/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 8.6.2018. (...) ( AgInt no REsp 1.682.256/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 21/10/2020.)

Dessa forma, como a ação anulatória em que se discute débito fiscal somente suspende a execução fiscal já proposta se houver garantia do juízo, deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação de tutela.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão proferida em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023